Tribunal: STF
Processo: HC 55074
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. É DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO ESTADO O PROCESSO E JULGAMENTO DE PREFEITO ACUSADO DE TER-SE APROPRIADO DE VERBA ORIUNDA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTINADA, EM VIRTUDE DE CONVÊNIO, A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DO MUNICÍPIO COM QUATRO SALAS DE AULAS. ANULAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, PROFERIDA POR JUIZ FEDERAL, BEM COMO DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, QUE LHE DEU PROVIMENTO EM PARTE. REMESSA DOS AUTOS A JUSTIÇA COMUM. ORDEM DEFERIDA.